Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RUBRICA REMUNERATÓRIA (PASUS). DIFERENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL– RE 870.947 (TEMA 810).
1. Cinge-se o recurso ao índice de correção monetária estipulado na sentença para atualização do débito relativo à diferença de parcela remuneratória, denominada PASUS, no importe de R$ 2.847,54. Requer a reforma da sentença para que o débito seja corrigido pela TR.
2. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado de condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.
3. Assim, a correção monetária deve se dar nos exatos termos da r. sentença, aplicando-se o IPCA-E sobre o débito, acrescidos, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento definitivo do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.